Tribunal: STF
Processo: RE 438047
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/00. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - A decisão agravada está de acordo com 
   entendimento adotado por ambas as Turmas desta Corte, que 
   consolidaram a jurisprudência no sentido de que a discussão 
   referente à legitimidade da Taxa de Saúde Suplementar, instituída 
   pela Lei 9.961/00, depende da análise de norma 
   infraconstitucional e, por isso, a afronta à Constituição, se 
   ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II - Agravo regimental 
   improvido.